Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEOR. CONSULTA À CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos.
2. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi criada para recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a conferir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica, não se afigurando legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizada como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias.
3. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
4. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. Tal sistema não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo, pois, ser utilizado como repositório de registro de bens para tal desiderato.
5. Tanto a consulta à CNIB, como a expedição de ofício à CENSEC revelam-se como medidas extraordinárias, que somente devem ser deferidas como forma de auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando comprovado o prévio esgotamento das vias ordinárias ao alcance daquele (credor).
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.